Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-91.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000498090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001057-91.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, é apelado JOSÉ BARBOSA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001057-91.2018.8.26.0394-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.373 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001057-91.2018.8.26.0394
Procedência: Nova Odessa
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.373)
Apelante:
Municipalidade de Nova Odessa
Apelada:
José Barbosa da Silva
DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, VALOR
INFERIOR AO TETO INDICADO NO CAPUT DO ART. 2o DA
LEI
12.153/2009.
INCIDÊNCIA
DA
REGRA
ORGANIZATÓRIA ENUNCIADA PELO INCISO II DO ART. 8o
DO PROVIMENTO N. 2.203/2014 DO CSM-SP.
Remessa dos autos ao Juizado especial cível da
Comarca de Nova Odessa.
RELATÓRIO:
1.
José Barbosa da Silva ajuizou ação contra o contra
a Municipalidade de Nova Odessa, com o fim de obter o
gratuito
fornecimento
do
medicamento
ranizumabe
10mg/ml necessário para o tratamento de glaucoma (CID
H40.9), oclusão de ramo venoso em olho esquerdo (CID
H34.8), e edema macular secundário à oclusão venosa
em olho esquerdo (CID H35.3), enfermidades de que
padece.

AC 1001057-91.2018.8.26.0394-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.373 3
2.
O M. Juízo de origem julgou procedente a
pretensão do autor, assinando os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação (e-págs. 64-7).
Do decidido, apelou a Municipalidade de Nova
Odessa insistindo, em resumo, na competência absoluta
do Juizado especial cível (e-págs. 69-77).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 85-7).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais 22 de junho de 2020 (e-pag.
93).

VOTO:
3.
A instalação do sistema do Juizado Especial da
Fazenda Pública prescinde da instalação de unidade
especializada,
podendo
dar-se
por
atribuição
de
competência à unidade judiciária pré-existente.
No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo,
nas Comarcas desprovidas de unidades judiciárias especializadas para o só conhecimento das ações
referidas na Lei n. 12.153/2009 de princípio, varas dessa
tipologia somente existem na Comarca da Capital , a
implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública fez-
se por designação de unidades judiciárias anteriormente
instaladas. Assim, a teor do Provimento n. 2.203/2014 do
eg. Conselho Superior da Magistratura, pelo expediente
relativo
ao
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública
passaram a responder as Varas da Fazenda Pública; onde
inexistentes estas, as Varas do Juizado Especial com

AC 1001057-91.2018.8.26.0394-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.373 4
competência cível ou cumulativa (art. 8o).
4.
A Comarca de Nova Odessa não é guarnecida por
Vara de Fazenda Pública. Disso é consequência que a
implantação do Juizado especial da Fazenda pública fez-
se por alargamento da competência da Vara de Juizado
especial Cível daquela Comarca, que à força do aludido
Provimento CSM n. 2.203/2014 passou a responder pelo
processamento e julgamento das causas alistadas na Lei
n. 12.153/2009.
5.
Há nos autos documentação médica que afirma que
a duração do tratamento do autor com o medicamento
ranizumabe 10mg/ml é de três meses, com um custo
mensal de aproximadamente R$ 4.190,00 (e-págs. 13-5).
6.
Assim, considerando o valor atribuído à vertente
causa (R$ 12.570,00; vidē caput do art. 2o da Lei n.
12.153/2009),
observado
o
caráter
absoluto
da
competência prescrita no § 4o do art. 2o dessa mesma Lei,
cabe reconhecer a competência do Juizado especial cível
para a causa, anulando-se a r. sentença proferida na
origem.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento à
apelação do Município de Nova Odessa para reconhecer a
competência absoluta do Juizado especial cível da
Comarca de Nova Odessa para apreciar e decidir, em
primeira instância, a vertente demanda, anula-se a r.
sentença de origem (autos de origem n. 1001057-91.2018
da 2a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no

AC 1001057-91.2018.8.26.0394-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS -Voto 56.373 5
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)